Tribunal: STF
Processo: ARE 1331384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTÁRIO. FINANCEIRO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.129. ARE 1.306.014. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    É o relatório. 
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.129, ARE 1.306.014, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 4), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 5) e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de outubro de 2021. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente